Tribunal: TJES
Processo: 5006475-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Caução; Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PRAZO FIXADO PARA VENDA OU DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL – CONTAGEM DO PRAZO DE 2 ANOS – DISTINÇÃO ENTRE PRAZOS PROCESSUAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DO PRAZO DECORRENTE DA LEI N. 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – VENDA DO IMÓVEL – DESCABIDO DEFERIMENTO AO QUE PRIMEIRO FORMULOU O PEDIDO – APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL – DÚVIDA EM RELAÇÃO AO VALOR VENAL DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O pedido de cumprimento de sentença, noticiando o não cumprimento do acordo (
rectius
: ausência de venda do imóvel), foi formulado em 20/10/2020, isto é, antes mesmo de exaurido o prazo de 2 (dois) anos, que haveria de findar, tão somente, em 28/09/2021, haja vista a celebração do acordo em 28/08/2019. No entanto, diante de uma demora não esclarecida, o pedido de aquisição do imóvel formulado pela agravada veio a ser deferido somente no dia 06/10/2021, ou seja, após o decurso dos 2 (dois) anos convencionado entre as partes, o que deve ser levado em consideração neste momento.

2)
De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito,
ex vi
do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

3)
Quanto à aventada suspensão do prazo por força do disposto na legislação processual civil e nos atos normativos expedidos por este egrégio Tribunal, o agravante confunde prazos processuais – que são aqueles destinados à prática de atos dentro do processo, sendo nele contados – com prazos materiais que, como se sabe, tratam especificamente dos direitos materiais e não seguem a regra do art. 219, caput, do Código de Processo Civil, a teor de seu parágrafo único (“O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais”).

4)
Relativamente ao que dispõe a Lei nº 14.216/2021, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na ADPF nº 828-MC/DF no sentido de suspender, por 6 (seis) meses, medidas administrativas ou judiciais que resultem em “despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020”.

5
)
Os litigantes têm interesse na aquisição da quota-parte pertencente à parte contrária, tanto que a agravada ofertou a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que alega corresponder a 50% do valor de mercado do imóvel e de igual forma procederam os agravantes, a fim de garantia do Juízo, sob o argumento de que têm interesse em adquirir a fração que pertence à ora agravada.

6)
Poder-se-ia até mesmo cogitar de má-fé da parte que se antecipa e formula proposta de aquisição do imóvel “por iniciativa particular” (CPC, art. 879, I), assim surpreendendo a outra, que aguarda o decurso do prazo de 2 (dois) anos para, na hipótese de não ocorrer a venda do bem a terceiro, formular semelhante proposta nos autos do processo no qual se discutem os direitos sobre o bem.

7)
Se o desmembramento do imóvel afigura-se inviável, ao que tudo indica, diante das edificações e demais acréscimos nele realizados ao longo dos anos, creio que a solução seja a preconizada no art. 1.322 do Código Civil.

8)
Há fundada dúvida quanto ao valor de mercado do imóvel, já que a agravada o avalia em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ao passo que os agravantes anexam avaliação feita por profissional do ramo imobiliário que valorou a área edificada em R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) e somente a terra nua em R$ 186.000,00 (cento e oitenta mil reais), o que constitui mais um elemento a inviabilizar a alienação do imóvel à agravada neste momento, pelo preço unilateralmente por ela informado.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006475-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDEMAR LOURENCO DE VASCONCELOS FILHO e outros
AGRAVADO: NICEIA DE ANDRADE ALBINO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Waldemar Lourenço de Vasconcellos Filho
e
Maria do Socorro de Andrade Vasconcellos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 1870441, p. 4) que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Niceia de Andrade Albino Mendes Amorim
, em
cumprimento de sentença
, deferiu pedido da autora de que se cumpra o acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença, no sentido de que seja procedida a venda do imóvel descrito na petição inicial, mediante aquisição da fração cabível aos requeridos.

Nas razões recursais (Id 1870450), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
não foi observado o prazo de 2 (dois) anos previsto no acordo celebrado;
(ii)
o cumprimento dos prazos foi suspenso por atos normativos deste egrégio Tribunal;
(iii)
a Lei nº 14.216/2021 suspendeu até o dia 31/12/2021, em virtude da pandemia, os efeitos de atos ou decisões judiciais que imponham a desocupação ou a remoção forçada, no que se incluem execuções de ações de natureza possessória;
(iv)
a título de garantia do Juízo, oferecem o depósito da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que corresponde à sua quota-parte no valor do imóvel, de acordo com a avaliação feita pela agravada;
(v)
foram responsáveis por toda a edificação existente sobre o imóvel, cujo valor atual é de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), ao passo que só a terra nua foi valorada em R$ 186.000,00 (cento e oitenta mil reais), isto é, bem superior à avaliação feita pela agravada;
(vi)
é necessária a realização de perícia judicial a fim de se apurar o atual valor venal do imóvel; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, em caráter de urgência, a fim de determinar a devolução da carta de alienação já expedida, bem como o mandado de imissão de posse, por serem nulos de pleno direito, com sua confirmação, ao final, pelo Órgão Colegiado.

Inicialmente, deferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva a fim de que a decisão recorrida não produzisse efeitos até ulterior deliberação (Id 1943258).

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 2072769), às quais foram anexados documentos.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Waldemar Lourenço de Vasconcellos Filho
e
Maria do Socorro de Andrade Vasconcellos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 1870441, p. 4) que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Niceia de Andrade Albino Mendes Amorim
, em
cumprimento de sentença
, deferiu pedido da autora de que se cumpra o acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença, no sentido de que seja procedida a venda do imóvel descrito na petição inicial, mediante aquisição da fração cabível aos requeridos.

Nas razões recursais (Id 1870450), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
não foi observado o prazo de 2 (dois) anos previsto no acordo celebrado;
(ii)
o cumprimento dos prazos foi suspenso por atos normativos deste egrégio Tribunal;
(iii)
a Lei nº 14.216/2021 suspendeu até o dia 31/12/2021, em virtude da pandemia, os efeitos de atos ou decisões judiciais que imponham a desocupação ou a remoção forçada, no que se incluem execuções de ações de natureza possessória;
(iv)
a título de garantia do Juízo, oferecem o depósito da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que corresponde à sua quota-parte no valor do imóvel, de acordo com a avaliação feita pela agravada;
(v)
foram responsáveis por toda a edificação existente sobre o imóvel, cujo valor atual é de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), ao passo que só a terra nua foi valorada em R$ 186.000,00 (cento e oitenta mil reais), isto é, bem superior à avaliação feita pela agravada;
(vi)
é necessária a realização de perícia judicial a fim de se apurar o atual valor venal do imóvel; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, em caráter de urgência, a fim de determinar a devolução da carta de alienação já expedida, bem como o mandado de imissão de posse, por serem nulos de pleno direito, com sua confirmação, ao final, pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Na lide originária, foi proferida sentença homologatória (CPC, art. 487, III, “b”) em virtude de acordo celebrado entre as partes em audiência realizada no dia 28/08/2019, cujos termos foram os seguintes:

“(1) as partes concordam em colocar o imóvel objeto da prsente ação à venda, permitindo a colocação de placa com telefone de ambas as partes para negociar a venda;

(1.1) Neste período, enquanto a venda não é realizada, as parte concordam que o Sr. Valdemar e a Sra. Maria do Socorro residirão no imóvel, sem nenhuma objeção;

(1.2) A Sra. Nicéia tem permissão de acessar o imóvel na finalidade de promover a venda do mesmo;

(2) Em uma possível realização de venda, as partes concordam em excluir do valor efetivamente pago, aqueles relativos aos IPTU's devidos, e os valores referentes à escritura do imóvel, que é de aproxima-damente R$ 3.000,00 (três mil reais). O restante, será dividido igualmente entre as duas partes;

(3) Não havendo a venda em até dois anos, poderão as partes operar o desmembramento do imóvel;

(3.1) No caso de desmembramento, os requeridos arcarão com a dívida relativa ao IPTU, e o autor com o valor referente à escritura do imóvel”.

(Id 1870467)

No dia 20/10/2020, ou seja,
antes do decurso do prazo de 2 (dois) anos
convencionado no item 3 acima transcrito, a ora agravada ingressou com pedido de “cumprimento de sentença com obrigação de fazer”, pelo qual noticiou não ter ocorrido a venda do imóvel diante de empecilhos criados pelos agravantes e, por isso, formulou pedido de aquisição do bem – por ela valorado em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) – mediante oferta da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que corresponderia à sua quota-parte (Id 1870440, p. 2/5).

Na sequência, o MM. Juiz determinou que a requerente informasse qual das modalidades de hasta pública pretendia adotar, dentre aquelas previstas no art. 879 do Código de Processo Civil (Id 1870441), sendo por ela noticiado o intuito de adquirir por “iniciativa particular”, nos termos do art. 879, inciso I, § 2º, do Código de Processo Civil.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que, em seguida, deferiu tal pleito, somente determinando a observância das diretrizes do § 2º do art. 879 do Código de Processo Civil (Id 1870441, p. 4).

Pois bem, desacolho a argumentação dos agravantes de que o prazo de 2 (dois) anos previsto no item 3 do acordo homologado nem sequer teria decorrido, bem como a de que estaria suspenso pela superveniente Lei nº 14.216/2021 e pelos diversos atos normativos emanados deste egrégio Tribunal.

Quanto ao prazo de 2 (dois) previsto no acordo homologado em Juízo, o pedido de cumprimento de sentença, noticiando o não cumprimento do acordo (
rectius
: ausência de venda do imóvel), foi formulado em 20/10/2020 (Id 1870440), como dito, antes mesmo de exaurido o prazo de 2 (dois) anos, que haveria de findar, tão somente, no dia 28/09/2021, haja vista a celebração do acordo no dia 28/08/2019.

No entanto, diante de uma demora não esclarecida pelos documentos que instruem este recurso, o pedido de aquisição do imóvel formulado pela agravada veio a ser deferido somente em 06/10/2021 (Id 1870441, p. 4), isto é, após o decurso dos 2 (dois) anos convencionado entre as partes, o que deve ser levado em consideração neste momento.

Isso porque, de acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no
momento de sua concessão
, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito,
ex vi
do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil
1
.

Com efeito, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por caber ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores, tal qual se verifica no caso concreto em relação ao decurso do prazo de 2 (dois) anos no interregno entre o pedido de cumprimento de sentença e o deferimento do pedido de aquisição do imóvel formulado pela agravada.

No que se refere à aventada suspensão do prazo por força do disposto na legislação processual civil e nos atos normativos expedidos por este egrégio Tribunal, parece-me ter o agravante confundido prazos processuais – que são aqueles destinados à prática de atos
dentro
do processo, sendo nele contados – com
prazos materiais
que, como se sabe, tratam especificamente dos direitos materiais e não seguem a regra do art. 219,
caput
, do Código de Processo Civil
2
, a teor de seu parágrafo único (“
O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais
”).

Relativamente ao que dispõe a Lei nº 14.216/2021, rememoro que, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na ADPF nº 828-MC/DF no sentido de suspender, por 6 (seis) meses, medidas administrativas ou judiciais que resultem em “
despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de
natureza coletiva
em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de
populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020
”.

Com isso, é inaplicável ao caso concreto a suspensão determinada pelo art. 2º da Lei nº 14.216/2021
3
.

Por outro lado, considero assistir razão aos agravante no que se refere ao conteúdo recursal propriamente dito, que versa sobre a venda do imóvel. Explico.

Ainda que se admita, conforme vimos, a deflagração do cumprimento de sentença antes mesmo do decurso do prazo de 2 (dois) anos pactuado, não é razoável a venda do imóvel àquele (agravantes ou agravada) que primeiro formular pedido nesse sentido, em que pese a alegação da agravada, nas contrarrazões, de que os agravantes jamais tiveram interesse na aquisição do imóvel, o que contraria o próprio objeto do recurso.

Do que depreendo dos autos, os litigantes têm interesse na aquisição da quota-parte pertencente à parte contrária, tanto que a agravada ofertou a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que alega corresponder a 50% do valor de mercado do imóvel e de igual forma procederam os agravantes, a fim de garantia do Juízo (cf. Id 1872438), sob o argumento de que têm interesse em adquirir a fração que pertence à ora agravada.

Nesse cenário, poder-se-ia até mesmo cogitar de má-fé da parte que se antecipa e formula proposta de aquisição do imóvel “por iniciativa particular” (CPC, art. 879, inciso I), assim surpreendendo a outra, que aguarda o decurso do prazo de 2 (dois) anos para, na hipótese de não ocorrer a venda do bem a terceiro, formular semelhante proposta nos autos do processo no qual se discutem os direitos sobre o bem.

A questão seria de fácil deslinde se a aquisição do imóvel interessasse a apenas uma das partes; porém, como dito, ambas demonstram interesse em adquiri-lo e, de acordo com o item 3 do acordo, “
Não
havendo a venda em até dois anos,
poderão as partes operar o desmembramento do imóvel
”.

Se o desmembramento do imóvel afigura-se inviável, ao que tudo indica, diante das edificações e demais acréscimos nele realizados ao longo dos anos, creio que a solução seja a preconizada no Código Civil:

Art. 1.322
. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Em reforço, há fundada dúvida quanto ao valor de mercado do imóvel, já que a agravada o avalia em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ao passo que os agravantes anexam avaliação feita por profissional do ramo imobiliário que valorou a área edificada em R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) e somente a terra nua em R$ 186.000,00 (cento e oitenta mil reais) – cf. Id 1870430, o que considero um elemento a mais a inviabilizar a alienação do imóvel à agravada neste momento, pelo preço unilateralmente por ela informado.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de reformar a decisão agravada, com a consequente manutenção dos agravantes na posse do imóvel, até que a questão seja resolvida por sentença, sendo facultada às partes a produção de prova pericial visando a apuração de seu valor venal.
É como voto!

1

Art. 4
93
. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

2

Art. 219
. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 2º
. Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PRAZO FIXADO PARA VENDA OU DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL – CONTAGEM DO PRAZO DE 2 ANOS – DISTINÇÃO ENTRE PRAZOS PROCESSUAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DO PRAZO DECORRENTE DA LEI N. 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – VENDA DO IMÓVEL – DESCABIDO DEFERIMENTO AO QUE PRIMEIRO FORMULOU O PEDIDO – APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL – DÚVIDA EM RELAÇÃO AO VALOR VENAL DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O pedido de cumprimento de sentença, noticiando o não cumprimento do acordo (
rectius
: ausência de venda do imóvel), foi formulado em 20/10/2020, isto é, antes mesmo de exaurido o prazo de 2 (dois) anos, que haveria de findar, tão somente, em 28/09/2021, haja vista a celebração do acordo em 28/08/2019. No entanto, diante de uma demora não esclarecida, o pedido de aquisição do imóvel formulado pela agravada veio a ser deferido somente no dia 06/10/2021, ou seja, após o decurso dos 2 (dois) anos convencionado entre as partes, o que deve ser levado em consideração neste momento.

2)
De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito,
ex vi
do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

3)
Quanto à aventada suspensão do prazo por força do disposto na legislação processual civil e nos atos normativos expedidos por este egrégio Tribunal, o agravante confunde prazos processuais – que são aqueles destinados à prática de atos dentro do processo, sendo nele contados – com prazos materiais que, como se sabe, tratam especificamente dos direitos materiais e não seguem a regra do art. 219, caput, do Código de Processo Civil, a teor de seu parágrafo único (“O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais”).

4)
Relativamente ao que dispõe a Lei nº 14.216/2021, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na ADPF nº 828-MC/DF no sentido de suspender, por 6 (seis) meses, medidas administrativas ou judiciais que resultem em “despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020”.

5
)
Os litigantes têm interesse na aquisição da quota-parte pertencente à parte contrária, tanto que a agravada ofertou a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que alega corresponder a 50% do valor de mercado do imóvel e de igual forma procederam os agravantes, a fim de garantia do Juízo, sob o argumento de que têm interesse em adquirir a fração que pertence à ora agravada.

6)
Poder-se-ia até mesmo cogitar de má-fé da parte que se antecipa e formula proposta de aquisição do imóvel “por iniciativa particular” (CPC, art. 879, I), assim surpreendendo a outra, que aguarda o decurso do prazo de 2 (dois) anos para, na hipótese de não ocorrer a venda do bem a terceiro, formular semelhante proposta nos autos do processo no qual se discutem os direitos sobre o bem.

7)
Se o desmembramento do imóvel afigura-se inviável, ao que tudo indica, diante das edificações e demais acréscimos nele realizados ao longo dos anos, creio que a solução seja a preconizada no art. 1.322 do Código Civil.

8)
Há fundada dúvida quanto ao valor de mercado do imóvel, já que a agravada o avalia em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ao passo que os agravantes anexam avaliação feita por profissional do ramo imobiliário que valorou a área edificada em R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) e somente a terra nua em R$ 186.000,00 (cento e oitenta mil reais), o que constitui mais um elemento a inviabilizar a alienação do imóvel à agravada neste momento, pelo preço unilateralmente por ela informado.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.